Tribunal: STF
Processo: Rcl 80466
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. SEDUP - Sociedade Educacional da Paraíba Ltda. - EPP alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, no processo n. 0001366-49.2024.5.13.0001, descumprido o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324, do RE 958.252 (Tema 725/RG) e do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). 

Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.

Aduz que, na hipótese, firmou contrato civil de prestação de serviços com o beneficiário. Afirma que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação sem qualquer demonstração de fraude.

Argumenta que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.

Sustenta, também, a necessidade de suspensão do processo, em razão da coincidência do objeto destes autos com a matéria discutida no Tema 1.389/RG.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido. 

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

De outra parte, o Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 

1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.

No caso, foi reconhecida a relação de emprego nos seguintes termos:

Do vínculo empregatício. Verbas trabalhistas decorrentes da relação
[...]
O conjunto probatório demonstra que, apesar da formalização de contrato de prestação de serviços, a relação entre as partes caracteriza-se como empregatícia, em consonância com o princípio da primazia da realidade sobre a forma jurídica do contrato. Os depoimentos colhidos em audiência, analisados em conjunto com a documentação anexada, revelam a existência dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício.
[...]
Quanto à infungibilidade, verifica-se que o reclamante realizava as atividades pessoalmente e sem possibilidade de substituição por terceiros No que se refere a onerosidade, recebia pagamento mensal, embora inferior ao salário mínimo, conforme comprovado pelas RPA's e notas fiscais, demonstrando a habitualidade da contraprestação financeira.
A continuidade e habitualidade na prestação de serviços também foram evidenciadas, com o reclamante seguindo um horário predefinido, conforme demonstrado em seu depoimento, corroborado pelos comprovantes de pagamento e informações da Ata de Audiência. A análise das provas demonstra, ainda, que o autor prestava serviços de forma contínua, em jornadas predefinidas, cumprindo atividades presenciais em três dias por semana e remotas em dois, permanecendo à disposição da reclamada durante o horário remoto.
A subordinação, elemento essencial à configuração da relação de emprego, ficou evidenciada pelo poder diretivo da reclamada, que determinava as tarefas a serem executadas. Esse controle se demonstra pela necessidade de emitir notas fiscais para recebimento dos valores, pela subordinação hierárquica ao solicitante das atividades, e pela admissão da reclamada em audiência de que o reclamante foi inicialmente contratado como estagiário e, posteriormente, passou a prestar serviços em regime semelhante a um contrato de trabalho. A testemunha da reclamada também confirmou as atividades prestadas pelo reclamante e a regularidade da prestação de serviços. A subordinação também se manifestou na vinculação do autor à reclamada por meio de ordens diretas quanto à execução das atividades e, em casos excepcionais, na substituição de outros colegas, reforçando o controle hierárquico exercido pela reclamada.
O horário de trabalho abrangia parte significativa do horário comercial, indicando a incompatibilidade com autonomia característica de contratos de prestação de serviços autônomos. A ausência de registro em CTPS e o pagamento por RPA ou notas fiscais, embora utilizados como tentativa de mascarar a relação de emprego, não afastam a aplicação do princípio da primazia da realidade.
A formalização contratual como prestação de serviços não elide a existência de vínculo empregatício, configurado a partir dos elementos fáticos probatórios apresentados. A prática de pejotização, de obrigar o reclamante a emitir notas fiscais sem ter CNPJ, é fraude trabalhista, configurada pela ausência de estrutura para a prestação de serviço como profissional autônomo. No caso, ficou evidenciado que a reclamada utilizou o expediente da pejotização como forma de fraudar a legislação trabalhista, obrigando o reclamante a prestar serviços como suposto autônomo, sem lhe garantir os direitos inerentes a uma relação de emprego, o que viola o art. 9º da CLT, que considera nulos os atos destinados a fraudar a aplicação da legislação trabalhista.
Diante disso, restam preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento do vínculo empregatício, motivo pelo qual a condenação ao pagamento das verbas trabalhistas se mostra justa e devida, determinando-se o reconhecimento da relação de emprego entre as partes, com anotação em CTPS desde o início da prestação dos serviços.
Nada a alterar na sentença que condenou a demandada em anotar o contrato de trabalho na CTPS da parte reclamante, fazendo constar nela 13/07/2022 como data de admissão, 25/07/2024 como data da dispensa (projeção do aviso prévio), função de técnico em informática e contraprestação remuneratória de um salário-mínimo; e em pagar à parte reclamante as verbas trabalhistas decorrentes do contrato de trabalho.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário da reclamada.

Em julgamento de embargos de declaração, o acórdão foi integrado nos seguintes termos:

[...]
Os embargos de declaração opostos pela reclamada alegam omissão do acórdão em relação à ARE 1532603 do STF, sustentando que a decisão deste Egrégio Tribunal Regional do Trabalho contraria a jurisprudência firmada naquele aresto. Entretanto, a embargante não demonstra, de forma concreta, a existência de contradição ou omissão na decisão recorrida.
O acórdão, ao analisar o caso concreto, levou em consideração o conjunto probatório, e, com fulcro no princípio da primazia da realidade, reconheceu a existência de vínculo empregatício, com base nos requisitos estabelecidos no art. 3º da CLT. Tal conclusão se alinha à jurisprudência deste Tribunal, que aplica o referido princípio para desconsiderar a forma aparente do contrato e valorizar a realidade da relação trabalhista.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especificamente a ADPF 324 e o Tema 725 da repercussão geral, não elimina a análise da existência de vínculo empregatício pela Justiça do Trabalho. Ao contrário, os precedentes do STF reforçam a possibilidade de terceirização de atividades-fim e meio, sendo responsabilidade do tomador dos serviços assegurar o cumprimento das leis trabalhistas. No caso presente, o acórdão analisou a existência dos requisitos do art. 3º da CLT, chegando à conclusão de que havia vínculo empregatício.
Observa-se, portanto, que a alegada omissão baseia-se na suposta contrariedade à jurisprudência do STF sem demonstrar, efetivamente, como a decisão proferida divergiu do entendimento daquela Corte. A simples menção à decisão paradigmática não é suficiente para configurar omissão a ser sanada por meio de embargos declaratórios. O acórdão analisou os fatos e provas dos autos, decidindo de forma fundamentada.
A pretensão recursal do embargante configura, na verdade, uma tentativa de rediscutir o mérito da decisão, buscando a revisão do entendimento jurisprudencial adotado. Contudo, os embargos de declaração não se prestam a esse fim.
O mero inconformismo da parte com a conclusão do julgado, contrária à interpretação ou ao seu interesse, não autoriza a oposição de embargos, sob a alegação de que a decisão tenha sido omissa.
Assim, não se verificando omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Verifico que se controverte, na origem, acerca da existência de fraude em contratação civil.

Sobre a matéria, o Plenário, analisando o ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), por maioria, em 12 de abril de 2025, reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

 No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE 1532603, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões objeto do Tema 1.389/RG.

Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido, para determinar a suspensão do processo originário, em relação à reclamante, até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 26 de junho de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente